Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-42.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027915-42.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENAN COELHO BRANCO - CPF: 028.825.391-42 (APELADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO
.
NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ap
elação interposta contra sentença que determinou a inclusão de
bombeiro
militar
no
Quadro de Acesso para promoção
à Cabo
, apesar de
ter sido excluído em virtude de punições administrativas que comprometem sua honra, pundonor e decoro militar
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prática de transgressões disciplinares pelo militar que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
é
apta a caracterizar a ausência de conceito moral, constituindo óbice legítimo à promoção na carreira militar.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.076/2014 estabelece que a ausência de conceito moral, evidenciada pela existência de
prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
pode impedir a inclusão de militar no Quadro de Acesso para promoção.

4. O Judiciário não pode avaliar o mérito do conceito moral, apenas a legalidade do ato administrativo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: “A existência
de crimes ou transgressões disciplinares
pode justificar a não inclusão do militar no Quadro de Acesso
para promoção
,
por ausência de conceito moral
.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 21, 24 e 36 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT – N.U 1020469-67.2023.8.11.0000, rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.12.2023,
Publicado
no
DJe
22.1.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos d
a ação ordinária
n. 102
7915-42.2024.8.11.0015

ajuizada

por
RENAN
COELHO BRANCO
,
julgou procedente o pedido
para declarar ilegal o ato administrativo que
o
exclui
u
do Quadro de Acesso para promoção à graduação de
Cab
o
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o autor não preenche o requisito do conceito moral necessário à promoção por antiguidade, tendo sido legalmente excluída do quadro de acesso em virtude de punições administrativas que comprometem sua honra, pundonor e decoro militar.

Sustenta que a exclusão do apelado decorreu do exercício legítimo da discricionariedade administrativa atribuída à Comissão de Promoção de Praças que, conforme o ordenamento jurídico, goza de margem técnica para avaliar a aptidão moral do militar.

Argumenta, ainda, que não há vedação legal à exclusão reiterada do quadro de acesso com fundamento nos mesmos fatos, desde que persistam os requisitos legais para tal exclusão, sendo, portanto, legítima a segunda exclusão pelo mesmo motivo.

Por fim, aduz que a sentença também merece reforma quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária que, segundo o apelante, deve observar os índices da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como, subsidiariamente,
para serem
fixados os parâmetros legais adequados para atualização dos valores eventualmente devidos.

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, por ausência de
interesse p
úblico ou coletivo na lide
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1027915-42.2024.8.11.0015 ajuizada
por
RENAN
COELHO BRANCO
, julgou procedente o pedido para declarar ilegal o ato administrativo que
o
excluiu do Quadro de Acesso para promoção à graduação de Cabo
.

A controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade d
a
não inclusão de militar no Quadro de Acesso
à promoção
por
não ser considerado possuidor de conceito moral
em virtude de punições administrativas que comprometem sua honra, pundonor e decoro militar
.

Pois bem.

Conforme consignado no Boletim Restrito n. 3313 (Id. 338609853), a Comissão de Promoções da Diretoria de Gestão de Pessoas concluiu que o autor
, ora apelado,
não atendeu integralmente aos requisitos exigidos para o ingresso no Quadro de
Acesso à promoção, especialmente em razão da ausência de conceito moral, conforme expressamente registrado na decisão administrativa ora impugnada
:

“
A -
Não Ser considerado Possuidor de Conceito Moral;
(Art. 21, Inciso III, Artigo 24 e

Artigo 36, Inciso I da Lei 10.076/14)

1. - Detenção por 03 (três) dias, por deixar de agir de forma condizente com o

desempenho do seu cargo, ao descumprir os preceitos éticos, os valores e os deveres dos militares

estaduais, deixando de cumprir normas regulamentares, ao proferir ofensas por meio de palavras de

baixo calão a civil, transgressão média. (
BRest
2.823 de 06/06/2022);

2. - Repreensão, por ter faltado a parada diária e não ter se apresentado com o uniforme

adequado para a função da qual estava escalado, transgressão leve. (
BRest
2.825 de 08/06/2022);

3. - Detenção por 02 (dois) dias, por ter deixado de informar em tempo hábil, a

autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de assumir o serviço de despachante no

CIOSP, gerando assim transtorno para a escala de serviço, transgressão média. (
BRest
2.829 de

14/06/2022).

Demonstrando com isso,
violação aos deveres fundamentais do militar estadual, agindo

com falta de zelo pelo prestígio e pela dignidade da instituição, deixando de cumprir, de acordo com
as instruções e normas de serviço, suas atribuições, deixando de exercer, com responsabilidade, as

funções e prerrogativas que lhe foram atribuídas.

Não reunindo, portanto, as qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade,

honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no

convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares

e subordinados.
” (Id.
338609853,
Pág.
06
)

[sem destaque no original]

A respeito, a
Lei Estadual n. 10.076/2014, que
dispõe sobre os
“
critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção
”
, estabelece que:

“
Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

[...]

Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional,
o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

I -
relatório
da
corregedoria-geral
que aponte a
prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

[...]

Art. 36. O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I -
deixar
de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
”
[sem destaque no original]

Assim, nos termos do inciso I, § 1o, do art. 24, da
Lei Estadual n. 10.076/2014, acima colacionado,
a prática de transgressões disciplinares pelo militar que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
é
apta a caracterizar a ausência de conceito moral, constituindo óbice legítimo à promoção na carreira militar.

Nesse contexto
, não compete ao Poder Judiciário analisar se a conduta imputada ao militar afasta a sua idoneidade moral, porquanto admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo tão somente para exame da observância do princípio da legalidade, conforme decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da promoção, sob pena de invasão no mérito administrativo, restringindo a atuação apenas quanto à regularidade do procedimento e à legalidade do ato emanado, sem nenhuma incursão no mérito administrativo
.”

(TJ-MT – N.U 1020469-67.2023.8.11.0000,
r
el. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
7.12.2023,
Publicado
no
DJ
e
22.1.2024).

No caso,
não verifico nenhum
vício de legalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação no ato administrativo impugnado. Ao contrário, as razões da exclusão foram expressamente fundamentadas, com indicação precisa dos dispositivos legais aplicáveis e dos registros funcionais motivadores da decisão.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, a ser suportado pela parte autora, ora apelada, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026